Tribunal: TCU
Processo: 042.855/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial relativa à aplicação de recursos federais repassados para implementação das ações e dos projetos para assegurar o desenvolvimento e o fomento da modalidade, no orçamento de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Controladoria Geral da União, relativa à aplicação de recursos federais repassados pelo Comitê Olímpico Brasileiro à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos para implementação das ações e dos projetos para assegurar o desenvolvimento e o fomento da modalidade, no orçamento de 2015. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho do rol de responsáveis; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA); 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, e dar-lhe quitação; 9.4. informar o teor desta decisão ao Ministério do Esporte, à Controladoria-Geral da União, ao Comitê Olímpico Brasileiro e aos responsáveis.